Tribunal: TJBA
Processo: 8022962-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022962-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO, IURE NUNES MACHADO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AOS RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. O art. 72, inciso II, do CPC prevê que será nomeado curador especial ao
"réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado"
. O dispositivo refere-se expressamente a
"réu revel
", pressupondo a existência de um réu certo e determinado que, após ser validamente citado, não apresentou contestação. Não há previsão legal para a nomeação de curador especial a réus incertos ou desconhecidos, sendo a citação por edital, no caso, mero ato de publicidade destinado a facilitar a presença de terceiros interessados. A jurisprudência é pacífica no sentido da desnecessidade de nomeação de curador especial aos réus incertos e eventuais interessados citados por edital na ação de usucapião. A atuação do curador nomeado para defender os interesses de réus incertos causaria tumulto processual desnecessário, com a prática de atos processuais passíveis de anulação futura.
Agravo provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8022962-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, como agravada,
CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA